Tribunal: STF
Processo: RE 1561731
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso Extraordinário. Indenização de férias-prêmio não gozadas. Lei Complementar nº 100, de 2007. Impossibilidade. Tema nº 1.239 do ementário da Repercussão Geral. Acórdão recorrido em desarmonia com a jurisprudência do supremo tribunal federal. Provimento.



    I. Caso em exame 



    1. O recurso. Recurso extraordinário contra acórdão pelo qual a Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Sete Lagoas/MG confirmou a sentença concessiva de indenização correspondente a férias-prêmio não usufruídas. 



    2. O fato relevante. O Colegiado de origem entendeu que, ante a modulação ocorrida no julgamento da ADI nº 4.876/MG, a efetividade dos servidores admitidos sob a vigência da Lei nº 100, de 2007, perduraria até 31/12/2015, pelo que a autora teria direito à indenização substitutiva das férias-prêmio. 



    II. Questão em discussão 



    3. No presente recurso, discute-se se existe ou não o direito à indenização pelas férias-prêmio não gozadas pelos servidores efetivados pela Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais. 



    III. Razões de decidir 



    4. O Supremo Tribunal, ao julgar o RE nº 1.400.775/MG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema RG nº 1.239), assentou que os servidores contratados sob a égide da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, não fazem jus às férias-prêmio. 



    5. Mister ressaltar que a procedência do pedido formulado na ADI nº 4.876/MG resultou na nulidade da efetivação dos servidores admitidos sem concurso público, tendo sido determinado o respectivo afastamento. No particular, foram modulados os efeitos de tal decisão tão somente no que diz respeito à permanência no cargo, e em relação à concessão de aposentadoria quanto aos que já tivessem completado o prazo necessário, não incluída a concessão de benefícios previstos expressamente para os servidores efetivos, como é o caso das férias-prêmio.



    6. Assim, o Tribunal de origem, ao manter a procedência do pedido de indenização correspondente às férias-prêmio não gozadas, para servidor admitido sem concurso público, divergiu do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento.



    DECISÃO



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão pelo qual a 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Sete Lagoas confirmou, pelos próprios fundamentos, a sentença concessiva de férias-prêmio a servidora estadual (e-doc. 22).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 26).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 37, inc. IX, e 39, § 3º, da Constituição da República. 



    3.1. Sustenta que a Lei estadual nº 100, de 2007, na qual fundamentado o direito alegado, foi declarada inconstitucional pelo STF no que conferida efetividade à função temporária exercida em caráter precário pelos servidores do magistério estadual.



    3.2. Assim, houve o retorno do “servidor à antiga condição a que fora contratado antes de ser “efetivado”, qual seja, a de designado para atender necessidade do Estado na condução do magistério estadual”, o que afasta o direito às férias-prêmio.



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso merece prosperar. 



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “No caso dos autos, nada há a acrescentar a bem lançada sentença do juízo primevo, que analisou corretamente a lide, dando justo desfecho ao processo. 



    Restou devidamente demonstrado que a recorrida foi efetivada por força da Lei Complementar Estadual nº. 100/2007 e que de 2007 até o desligamento da parte autora/recorrida (considerando a modulação de efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade de trechos da Lei Complementar nº 100/2007), a parte autora figurou como servidora efetiva. 



    Logo, faz jus a todos os benefícios dos servidores concursados.



    No caso, restou provado que a recorrida foi impedida de gozar o direito às férias prêmio por ato alheio à sua vontade, fazendo jus à indenização equivalente. 



    Portanto, a recorrida tem mesmo direito à indenização referente às férias prêmio não gozadas, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa.” (e-doc. 22).



    6. O Supremo Tribunal, ao julgar o RE nº 1.400.775/MG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema RG nº 1.239), assentou que os servidores contratados sob a égide da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, não fazem jus às férias-prêmio. Confira-se a ementa abaixo transcrita:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI 4.876/MG. NULIDADE DO VÍNCULO. EFEITOS. TEMAS 308 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. ALEGADO DIREITO À INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que os únicos efeitos aplicáveis aos contratos eivados de nulidade, com burla ao concurso público, consistem no recebimento, pelos agentes públicos assim contratados, do salário pelos dias trabalhados e na possibilidade de levantamento dos depósitos do FGTS. 



    2. Recurso extraordinário provido, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 



    3. Fixada a seguinte tese: Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público.” 



    (RE nº 1.400.775-RG/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 15/12/2022, p. 03/03/2023; grifos nossos).



    7. Ressalto que, ante a procedência do pedido formulado na ADI nº 4.876/MG, tem-se a nulidade da efetivação dos servidores admitidos sem concurso público, tendo sido determinado o respectivo afastamento. No particular, foram modulados os efeitos tão somente no que diz respeito à permanência no cargo, e em relação à concessão de aposentadoria no tocante aos que já tivessem completado o prazo necessário, não incluída a concessão de benefícios previstos expressamente para os servidores efetivos, como é o caso das férias-prêmio. Confira-se a ementa do precedente indicado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88) . 



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente.” 



    (ADI nº 4.876/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26/03/2014, p. 1º/07/2014).



    8. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 1.400.775-RG/MG, Tema RG nº 1.239, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos iniciais. Ficam invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator